Tribunal: TJMT
Processo: 0007852-79.2017.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007852-79.2017.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a anulação de Auto de Infração nº 49100/2007, em virtude de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A decisão objeto do recurso baseou-se em sentença confirmada pelo colegiado e transitada em julgado, com certificação de inadmissibilidade de Recurso Especial e intempestividade de Agravo em Recurso Especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há nulidade da certidão de trânsito em julgado, apontada pelo agravante; e

(ii) se é possível rediscutir a validade do Auto de Infração nº 49100/2007, apesar da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A certidão de trânsito em julgado goza de presunção de legitimidade e não foi infirmada por provas concretas, sendo válidos os seus efeitos.

4. A coisa julgada formada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1002905-75.2023.8.11.0000 impede a rediscussão do mérito do Auto de Infração, que foi declarado nulo por violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a coisa julgada confere estabilidade e segurança jurídica, não podendo ser desconstituída senão por meios processuais adequados, como a ação rescisória, inexistente no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A certidão de trânsito em julgado goza de presunção de legitimidade, não sendo passível de desconstituição sem prova robusta;

2. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida, conferindo estabilidade e segurança jurídica às decisões judiciais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000333-41.2003.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5/11/2024, DJE 12/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 7852-79.2017.8.11.0040

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ZILAUDIO LUIZ PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 243035653, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Zilaudio Luiz Pereira
, a fim de manter a anulação dos autos, realizada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

O Recorrente, em síntese, alega que não há que se falar na nulidade do feito em face do trânsito em julgado dos autos de nº 1002905-75.2023.8.11.0000, uma vez que a certidão exarada no referido feito é nula.

Aponta, também, que, o Auto de Infração que instrui os autos é válido, já que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, e não podem ser ilididos de forma simples.

Requer, então, a reforma da decisão recorrida, no intuito de que seja provido o apelo.

O Recorrido, no ID nº 252156661, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 243035653, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Zilaudio Luiz Pereira
, a fim de manter a anulação dos autos, realizada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme registrado no relatório, o Recorrente sustenta a nulidade da certidão de trânsito em julgado nos autos do Agravo de Instrumento nº 1002905-75.2023.8.11.0000, bem como defende a validade do Auto de Infração nº 49100/2007, que deu origem à cobrança do crédito exequendo no executivo fiscal nº 6996-28.2011.8.11.0040.

No entanto, razão não assiste ao Recorrente.

A análise dos autos demonstra que o Agravo de Instrumento mencionado visava à anulação do procedimento administrativo que originou o Auto de Infração, com a consequente extinção da execução fiscal e dos embargos à execução. No julgamento do referido recurso, foi proferida decisão monocrática, posteriormente confirmada pelo colegiado, declarando a nulidade do Auto de Infração em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A decisão mencionada transitou em julgado, conforme certidão acostada nos autos (ID nº 199781677), o que foi corroborado pela inadmissão do Recurso Especial interposto pelo Recorrente e, posteriormente, pelo reconhecimento da intempestividade do Agravo em Recurso Especial interposto junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Veja-se, inclusive, o que dispõe o artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

[...]

Quanto à alegação de nulidade da certidão de trânsito em julgado, o Recorrente não apresentou elementos concretos ou argumentos jurídicos capazes de infirmar a validade do referido documento. Sem a devida comprovação, a alegação carece de fundamento e não merece acolhida. A certidão de trânsito em julgado goza de presunção de legitimidade e só pode ser afastada mediante elementos claros e robustos, o que não se verifica no caso em apreço.

Ademais, no que tange à alegação de validade do Auto de Infração, há que se reconhecer que tal matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada, que conferiu definitividade à decisão no Agravo de Instrumento que declarou a nulidade do procedimento administrativo. Conforme amplamente pacificado na jurisprudência, a coisa julgada impede a rediscussão de questões decididas de forma definitiva, conferindo estabilidade e segurança jurídica às decisões judiciais.

Nesse sentido, a decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento reconheceu expressamente a nulidade do Auto de Infração nº 49100/2007, por violação ao contraditório e à ampla defesa. Esta decisão, uma vez transitada em julgado, não pode ser objeto de reexame em qualquer instância, salvo por meio das hipóteses restritas previstas em lei, como a ação rescisória, o que não é o caso em análise.

A jurisprudência confirma o entendimento de que o reconhecimento da coisa julgada impede a rediscussão da matéria decidida, sendo exemplo disso o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: “
[...]
2. Não se admite a rediscussão de matéria já decidida em sentença transitada em julgado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como os juros legais.”

(N.U 0000333-41.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024).

Assim, não há como prosperar a pretensão do Recorrente de rediscutir a validade do Auto de Infração nº 49100/2007, uma vez que a matéria se encontra definitivamente decidida, com trânsito em julgado, no bojo do Agravo de Instrumento nº 1002905-75.2023.8.11.0000.

Portanto, diante do exposto, conclui-se pela inexistência de fundamento jurídico apto a modificar o ato decisório recorrido, sendo inviável acolher as pretensões do Recorrente.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 243035653.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024